Tribunal: TJES
Processo: 0008216-35.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008216-35.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDO DA SILVA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008216-35.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FERNANDO DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL E
AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.
ARTIGO
S
147
E 129, §9º,
DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06
.
1. ABSOLVIÇÃ
O

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
2
.
EXCLUSÃO
DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDO
EXPRESSO
NA DENÚNCIA
.

3
.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

4.
RECURSO CONHECIDO
E

IMPROVIDO
.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos, bem como pelo depoimento da vítima na esfera policial e dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.
2.
É cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público ou pela vítima, sendo prescindível procedimento especial para apuração do valor devido. Destarte, mantida a condenação a título de indenização à vítima, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, mormente pelo abalo psicológico sofrido.

3
.
O pedido de isenção de custas processuais constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008216-35.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FERNANDO DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
FERNANDO DA SILVA SANTOS
, por irresignado com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 147 e 129, §9°, ambos do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, à pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 18 de setembro de 2022, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, e se prevalecendo das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal da vítima, sua companheira, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 13 e demonstradas nas fotos de fl. 24/30, bem como ameaçou, por palavra, de lhe causar mal injusto e grave.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação ao pagamento de danos morais à vítima e isenção de custas processuais.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do Boletim Unificado, laudo de lesões corporais, bem como pela prova oral produzida em sede policial e judicial.

Da mesma maneira, as provas colacionadas ao apartado são suficientes para comprovar a autoria do réu em relação aos crimes narrado na exordial.

Interrogado em juízo, o apelante confessou parcialmente os fatos narrados na exordial acusatória, relatando que discutiu com a vítima e desferiu contra ela um tapa e um soco. Nega, por outro lado, que tenha praticado o crime de ameaça.

A vítima, ao ser ouvida na esfera policial, relatou que:

“
[...] foi passar esse fim de semana na casa de FERNANDO e na data de ontem, ele pediu para a declarante devolver o dinheiro que ele havia pedido para ela guardar, porém a declarante se negou a devolver, pois sabia que FERNANDO queria cheirar cocaína; QUE, diante disso, FERNANDO começou a agredir a declarante c
om

socos
e assim continuou durante uma grande parte da noite e da madrugada; QUE, em certo momento FERNANDO pegou u
m
pedaço de madeira e agrediu a declarante em diversas partes do corpo e a
m
eaçou a dec
l
arante de morte caso ela não devolvesse o dinheiro; QUE, hoje pela manhã, a declarante disse que iria comprar pão e conseguiu ligar para a polícia militar informando os fatos e os policiais foram ate a casa de FERNANDO e o prenderam;
[...]”
.

Muito embora não tenha sido ouvida na esfera judicial, outros elementos de prova corroboram com as declarações prestadas pela ofendida extrajudicialmente. Vejamos.

Os policiais militares responsáveis pela ocorrência, ao serem ouvidos em juízo, narraram se recordar dos fatos narrados na denúncia. Confirmaram que ao chegar no local, a vítima relatou ter sofrido ameaças do acusado, bem como apresentava lesões pelo corpo.

Somado a isso, a testemunha Marilza Lopes relatou ter sido informada pela vítima que havia sido agredida durante toda a noite.

Desta maneira, tomando-se por base a prova material produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu nos crimes de lesão corporal e ameaça, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Neste ponto, relembro ainda que para a consumação do crime de ameaça, basta que o réu intimide a vítima, seja de maneira expressa ou simbólica, por meio de palavra, escrita ou gesto, o que restou comprovado no caso concreto pelas declarações da vítima e das testemunhas.

Adiante, pugnou a defesa pela exclusão da condenação do apelante ao montante fixado a título de reparação pelo dano moral causado.

Observo que a sentença fixou indenização civil no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a ser pago à vítima pelos danos morais sofridos.

Sobre o tema, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, CPP), no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público ou pela vítima, salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido.

Na hipótese dos autos, fora formulado pedido formal do Ministério Público, em favor da vítima, por ocasião da denúncia, requerendo a fixação de parcela indenizatória para reparação de danos à ofendida.

Por esse motivo, mantenho o valor fixado, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, mormente pelo abalo psicológico causado à vítima, não havendo que se falar em exclusão.

Por fim, em relação ao pedido de isenção das custas processuais, concluo que constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).
(...).
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.